Tribunal: TJBA
Processo: 8040789-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040789-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, HENRIQUE BURIL WEBER, EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA

ESPÓLIO: CLEMILDA CASSIANO DOS SANTOS PALMA e outros (4)

Advogado(s)
:
EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO ORIGINAIS PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora que adquiriu veículo novo da marca Hyundai, modelo Creta 1.6AT Attitude, junto à concessionária Pateo Comércio de Veículos S.A. Após dois meses de uso, verificou que os parafusos das rodas apresentavam ferrugem, que o pneu traseiro esquerdo estava desnivelado e que o GPS da central multimídia não funcionava. Ao levar o veículo à concessionária para reparos, foi informada de que as rodas, os pneus e a multimídia não eram componentes originais da fabricante.

A autora requereu o ressarcimento dos valores pagos pelos componentes não originais e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., condenando exclusivamente a concessionária ao pagamento dos danos materiais e morais.

Irresignada, a concessionária apelou sustentando que os acessórios eram originais e que a consumidora recusou a oferta de reparos sem custos. A autora, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar:

A responsabilidade da concessionária pela venda e instalação de acessórios não originais no veículo novo;

A configuração do dano moral em razão da falha na prestação do serviço;

A adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes, impondo aos fornecedores a responsabilidade objetiva pelos defeitos de qualidade e quantidade dos produtos e serviços prestados (art. 14 do CDC).

O laudo pericial constatou que as rodas não possuíam marcação de originalidade da Hyundai e que a central multimídia instalada não correspondia ao equipamento genuíno da fabricante, confirmando a falha na prestação do serviço pela concessionária.

A responsabilidade da concessionária decorre da retirada de itens originais para redução do preço do veículo, conforme exigência da Lei nº 8.989/1995 para enquadramento no benefício fiscal concedido a pessoas com deficiência. Assim, ao vender acessórios como se originais fossem, a concessionária violou o dever de informação e transparência previstos no CDC.

O dano moral restou configurado, pois a consumidora foi submetida a transtornos significativos, incluindo múltiplas idas à concessionária e frustração diante da necessidade de constantes reparos em um veículo novo. A jurisprudência reconhece que tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização.

O valor arbitrado na sentença a título de danos morais mostrou-se insuficiente para reparar adequadamente os prejuízos sofridos, razão pela qual deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes desta Corte.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, impõe-se sua majoração para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora provido em parte para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. A concessionária que retira itens originais de veículo novo para enquadrá-lo em benefício fiscal e comercializa acessórios como se fossem genuínos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
2. A falha na prestação do serviço que submete o consumidor a reiteradas tentativas de reparo e frustração quanto à qualidade do produto adquirido enseja a compensação por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 14; 18, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 0557288-98.2018.8.05.0001; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.008151-3/002; TJ-DF, Apelação Cível n. 0702613-15.2021.8.07.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8040789-86.2020.8.05.0001
, de Salvador, que tem como Apelantes/Apelados
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, ELISIO SILVA PALMA JUNIOR, TAMILES DOS SANTOS PALMA, CLEMILDA CASSIANO DOS SANTOS PALMA e PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A. E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA) 26 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator